Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009927-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO COSTA MELO - CPF: 029.254.641-65 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LOEFF - CPF: 238.374.891-91 (AGRAVANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), Superintendente da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 4o, § 3o, do Decreto no 1.331/2018, que Regulamenta a Lei n° 10.605, de 10 de outubro de 2017, que institui o Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e, e dá outras providências, o Recorrente não era obrigado ao credenciamento na referida plataforma, contudo ele o realizou, razão pela qual,
a priori
, não restou demonstrada ilegalidade na referida intimação.

2- Considerando que
os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009927-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO LOEFF

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Alberto Loeff
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059607.54.2019.8.11.0041, impetrado pelo Recorrente, contra ato do
Superintendente da Receita Pública da SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação fiscal 5661736/2019 - Auto de Infração 384170001212019100.

Alega que, teve seu direito ao contraditório tolhido pela Administração Tributária Estadual, que não observou os procedimentos protocolares de intimação do sujeito passivo. Defende que, o Fisco, ao constatar o não credenciamento do contribuinte junto ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, em razão da dispensa legal, empreendeu tentativa de notificação do contribuinte via edital, sem considerar, contudo, que tal mecanismo deveria ser excepcionalmente empregado após escoada as outras possibilidades legalmente previstas, dentre ela a pessoal, no endereço regular e atualizado do contribuinte Impetrante.

Sustenta que, é direito líquido e certo de qualquer contribuinte, submetido a processo administrativo fiscal, ser intimado pessoalmente do lançamento e não havia como o contribuinte Impetrante ser intimado via Domicílio Tributário Eletrônico - DTE à época da notificação, por ser ele dispensado do cadastro, que somente ocorreu em ao final de novembro/2019.

Esclarece que, a inabilitação no DTE e inexistência de ciência tempestiva do Impetrante foi o motivo que levou o fisco a empreender a notificação via edital sem, contudo, tentar intimar o contribuinte pessoalmente, ou outro meio que assegurasse a mínima eficácia da intimação e preservação do processo legal.

Afirma que, figuram como atos coatores no presente
mandamus
: 1) a irregularidade da comunicação, que não preencheu os requisitos legais; 2) uso inadequado do edital antes de escoado os meios regulares de intimação do contribuinte, bem como antes de esgotado o prazo outorgado pela intimação eletrônica, em que pese o Impetrante fosse dispensado à época de sua expedição; 3) erro do número do processo e da notificação indicados no edital publicado irregularmente.

Aduz a existência do direito pleiteado pelo Impetrante e violado pelo Impetrado a partir do momento em que ele expede comunicação para prática de ato processual a domicílio a qual o Administrado não está credenciado em razão de dispensa legal à época do ato, bem como o perigo de dano, diante da inevitável inscrição em dívida ativa, que o impede de obter certidão negativa de débitos tributários pelos meios regulares.

Requer a concessão da liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação fiscal 5661736/2019 - Auto de Infração 384170001212019100 e, ao final, que seja provido o recurso, confirmando a tutela de urgência e reformando a decisão Agravada.

A liminar foi indeferida (Id. 42104992).

Na sequência, o Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 42934987).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 60571476).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Alberto Loeff
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059607.54.2019.8.11.0041, impetrado pelo Recorrente, contra ato do
Superintendente da Receita Pública da SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação fiscal 5661736/2019 - Auto de Infração 384170001212019100.

Extrai-se que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo, em síntese, que foi submetido a procedimento fiscal pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso – OS 24764192, ação fiscal objeto do EPROCESS 5661736-2019 –, que buscava identificar a suposta ocorrência da entrega de produção própria a destinatário diverso daquele consignado nos documentos fiscais, operações conhecidas como “tredestinação de mercadoria”.

Assevera que, durante o trâmite do procedimento fiscal, monitorou seu andamento com objetivo de ter ciência regular do resultado desta atuação fiscal, todavia, em 28.11.2019, tomou ciência via e-mail do encerramento da ação fiscal e, em 10.12.2019, do encerramento do processo de atendimento à intimação fiscal.

Pontua que, foi autuado e comunicado de forma irregular, o que provocou a perda do direito de exercer sua ampla defesa e contraditório.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado por entender
pela ausência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados, em especial o Ofício 012/2020 – CFIA/SUFIS, expedido pelo Fiscal de Tributos, Marcos Gonçalves, constata-se que a Notificação no
645.793/1760/39/2019
, informando o contribuinte do lançamento fiscal e que contém toda a documentação do lançamento foi encaminhada a ele, por meio do Domicilio Tributário Eletrônico, em
26-9-2019.

Tanto é que, o próprio Recorrente traz na inicial do
writ
, e acosta no Id. 27368509 - Pág. 1, sua Caixa Postal com o envio da referida notificação em
26-9-2019, contudo, não abriu a correspondência
(Id. 27367971 - Pág. 5).

Inobstante o Recorrente alegar não ter conseguido acessar, justamente por ser pessoa física e somente ter se credenciado em
26/11/2019
, o histórico do credenciamento do Domicilio Tributário Eletrônico acostado pelo Recorrido no Id. 28338396 - Pág. 34, da ação de origem demonstra que o credenciamento voluntário pelo Agravante ocorreu em
20-8-2019, às 8:42:59
; ou seja, antes do envio da documentação.

Nos termos do artigo 4o, § 3o, do Decreto no 1.331/2018, que Regulamenta a Lei n° 10.605, de 10 de outubro de 2017, que institui o Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e, e dá outras providências, o Recorrente não era obrigado ao credenciamento,
contudo ele o realizou, conforme demonstrado em Caixa Postal, razão pela qual,
a priori
, não visualizo ilegalidade na referida intimação
.

Confira-se o teor da disposição legal:

Art. 4°
A comunicação eletrônica ao sujeito passivo, nos termos deste regulamento, será utilizada a partir do respectivo credenciamento, que deverá ser efetuado por meio da rede mundial de computadores, mediante acesso ao endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br, no aplicativo relativo ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTe.

§ 1° É obrigatório o credenciamento para uso do DT-e por todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso - CCE/MT como pessoa jurídica, que se encontrem com o status "ativo".

§ 2° A obrigatoriedade prevista no § 1° deste artigo não se aplica:

I - ao contribuinte inscrito no CCE/MT, enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI;

II - ao produtor primário, pessoa física, ainda que equiparado a comércio ou indústria.

§ 3° O credenciamento será:

I - efetuado mediante uso de assinatura eletrônica;

II - efetivado mediante a aceitação, em caráter irrevogável, do "Termo de Utilização de Domicílio Eletrônico
";

III -
realizado voluntariamente, a partir da data em que houver disponibilidade técnica para acesso ao DT-e
, conforme disposto em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, até 31 de maio de 2019. (Nova redação dada pelo Dec. 1.715/18). [Destaquei]

Ainda, importa registrar que, a referida notificação acostada pelo Agravado, no Id. 28338400, comprova que o documento compreende também, os documentos que o Agravante aduz ter sido juntados apenas em 28-11-2019, além de que a alegação que os documentos relacionados à notificação inserida no SNE – Sistema de Notificação Eletrônica não são acessíveis, demanda dilação probatória.

Quanto a alegação de erro no número da intimação fiscal e do processo administrativo no Edital, verifica-se que o mencionado documento foi publicado com os seguintes números: Intimação Fiscal Eletrônica: 645.793/659/39/2017 e E-PROCESS 566.1736/2018 , quando os corretos são: 645793/659/39/2019 e 566.1736/2019, ao meu entendimento, por ora, não é suficiente para obstar o direito de defesa do Agravante, mormente porquanto tal intimação já havia sido enviada por meio do Domicilio Tributário Eletrônico, em 26-9-2019.

Por fim, no tocante ao uso inadequado do edital antes de escoado os meios regulares de intimação do contribuinte, extrai-se do Ofício 012/2020 – CFIA/SUFIS que os prazos foram estendidos e não houve restrição ao direito de defesa do contribuinte.

Portanto, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021